Tribunal: STF
Processo: RE 92384
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-30
Data de publicação: 1988-08-30

Ementa:
Recurso  extraordinário.  Ação  rescisória.  Ação  executiva
hipotecaria. Sua procedencia. Ação rescisória improcedente.  Alegação
De negativa de vigencia do art. 1069 do Código Civil, que  não  e  de
acolher-se. O acórdão, examinando fatos  e  provas,  concluiu  que  a
ciencia dos  devedores,  quanto  a  cessão  de  crédito  hipotecario,
ocorrera. A discussão em torno de clausulas contratuais, relativas ao
vencimento antecipado da dívida, não pode ser objeto  de  reexame  na
instância rara. Aplicação das Sumulas 279 e 454. Não cabe considerar,
na espécie, o tema relativo ao  Decreto-lei  n.  745/1969,  quanto  a
promessa de compra e venda de imóveis, ponto não  objeto  do  julgado
recorrido  e  a  ele  não   pertinente.   Dissidio   pretoriano   não
demonstrado. Súmula 291. Recurso extraordinário não conhecido.